Tribunal: TJDFT
Processo: 0713277-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713277-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: ANA PAULA NOGUEIRA FARIA DECNOP, ANTONIO FERNANDO DECNOP MARTINS, MARIA HELENA NOGUEIRA FARIA EMBARGADO: GABRIEL RODRIGUES DE PAIVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Ana Paula Nogueira faria Decnop e Outros (ID no 36976526) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes (ID no 35427818). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO